Tribunal: TJDFT
Processo: 0731792-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0731792-92.2019.8.07.0001 EMBARGANTE: MELILLO DINIS DO NASCIMENTO, GLADYS TEREZINHA REIS DO NASCIMENTO EMBARGADO: RAILDA ROCHA PITTA, JANE MARIA DA SILVA OLIVEIRA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista às embargadas para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 19/08/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR